Tribunal: STF
Processo: HC 88443
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-08
Data de publicação: 2007-05-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO,
   FORMAÇÃO DE QUADRILHA E PORTE ILEGAL DE ARMAS. PRISÃO PREVENTIVA.
   EXCESSO DE PRAZO. CONCORRÊNCIA DA DEFESA. RAZOABILIDADE: NÚMERO
   DE ACUSADOS E COMPLEXIDADE DO FEITO.
A jurisprudência desta
   Corte é pacífica no sentido de que o excesso de prazo para o
   término da instrução criminal mostra-se razoável quando o feito é
   complexo e é grande número de acusados.
Ademais, há elementos
   nos autos demonstrando que a defesa concorreu para esse excesso
   com artifícios protelatórios.
Ordem denegada.